Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731986-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: THIAGO RODRIGO SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 11/09/2022, apresentada por THIAGO RODRIGO SANTOS Pelo documento, o peticionante requer a revisão criminal das suas condenações definitivas. Pois bem. Verifica-se que os autos não foram instruídos com as peças essenciais para a análise do pedido, bem como o fato de ter sido escrita de próprio punho pelo Requerente. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para que tome ciência do pleito sob exame, exerça a defesa técnica do requerente e, se for o caso, indique se acionará a instância jurisdicional competente para a análise da questão ora versada. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos, para apreciação. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador